Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728796-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ANTONIO DE CARVALHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ DE SOUZA ARAÚJO contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0711237-14.2020.8.07.0003 ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 18569271), afirma não possuir condições de suportar as despesas processuais sem que falte para o seu sustento e de sua família, tendo em vista sua hipossuficiência. Afirma ser o acesso à justiça gratuita um direito constitucional, bastando a simples declaração de miserabilidade para sua concessão. Com tais argumentos, pugna a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Analisando o caso em apreço, verifico atender a pretensão liminar aos aludidos requisitos, haja vista estar presente a verossimilhança das alegações cotejadas pelo recorrente. O agravante firmou declaração de pobreza, assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Neste sentido já decidiu esta Casa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. I. De acordo com a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, para efeito da concessão da gratuidade de justiça a presunção de verdade da declaração de insuficiência de recursos é meramente relativa, de maneira que pode ser desacreditada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. II. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deve julgá-lo de plano. III. Se não estiver convencido do direito ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos autos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. IV. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1233502, 07264129120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se do processo originário ter o magistrado de origem indeferido o pedido sem antes oportunizar ao agravante a comprovação de que preenche os pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator